Tribunal: TJDFT
Processo: 0736538-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736538-98.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GERALDO SOARES DE BRITO REPRESENTANTE LEGAL: SEBASTIANA DE JESUS DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juiz de Direito em exercício na 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, na ação de conhecimento ajuizada por Geraldo Soares de Brito, homologou o valor de R$4.350,00 (quatro mil e trezentos e cinquenta reais) a título de honorários periciais e estabeleceu que o valor a ser pago pelo TJDFT será de R$1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais) – ID 137907188 do processo n. 0702221-54.2021.8.07.0018. Nas razões recursais (ID 40767495), o agravante relata que a agravada é beneficiária da justiça gratuita e requereu realização de prova pericial. Sustenta que a decisão agravada está em dissonância com expressa determinação interna do TJDFT e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois, no seu entendimento, deve ser observado o critério remuneratório estabelecido pelo Poder Judiciário para fixação dos honorários periciais, em subserviência à determinação do CNJ. Destaca que a Portaria Conjunta n. 101, de 10 de novembro de 2016, do TJDFT, e a Resolução n. 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, estabelecem como valor máximo nas causas em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça o montante de R$1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais). Afirma que a regra deve ser seguida para garantir a isonomia das partes e não estimular perícias desfavoráveis aos entes estatais. Requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ao final, pede que o agravo seja conhecido e provido, de modo que seja aplicada a Portaria Conjunta n. 101, de 10 de novembro de 2016, do TJDFT, e a Resolução n. 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, “determinando ao Juízo a quo que observe o valor máximo de R$1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais) para a fixação dos honorários periciais”. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. Como relatado, o Juiz, na decisão agravada, homologou o valor de R$4.350,00 (quatro mil e trezentos e cinquenta reais) a título de honorários periciais e estabeleceu que o valor a ser pago pelo TJDFT será de R$1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais). Vale transcrever trechos do relatório e dos fundamentos apresentados no referido pronunciamento judicial: Do breve histórico dos autos. O e. TJDFT cassou a sentença proferida pelo ID n. 112707441, conforme acórdão de ID n. 125836195. O Tribunal determinou a realização de prova pericial. Destaco que apenas o autor requereu a produção da prova - ID n. 105413916. Quesitos apresentados pelas partes em IDs n. 1263399554 e 128243196. Desconstituída da função de perito a médica Dra ADRIANA CRISTINA GAETA e o médico ANTONIO CARVALHO DA SILVA. Nomeada, então, a Dra Caroline da Cunha Diniz que apresentou proposta de honorários no montante de R$4.350, conforme ID n. 136565991. A parte ré apresentou impugnação quanto ao montante requerido - ID n. 137829137. É o relato. DECIDO. O único fundamento da impugnação do DISTRITO FEDERAL é que "uma vez que, em se tratando de parte autora que litiga sob o pálio da justiça gratuita, aplica-se o teor da Portaria Conjunta no 101 de 10/11/2016, desse eg. TJDFT, que fixa o limite de R$ 1.850,00 (hum mil oitocentos e cinquenta reais) a título de honorários periciais, nos precisos termos do art. 2o da referida norma." - ID n. 95735711. A Portaria Conjunta 101/2016 regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios, cuja parte seja beneficiária de gratuidade da justiça. Em seu anexo, consta o valor de R$370,00 a título de honorários para a especialidade de medicina, podendo este ser elevado em até 5 (cinco) vezes. Sabe-se que a nomeação e o aceite dos peritos nos casos em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça é muito complicada, tendo em vista que a remuneração do trabalho pela Portaria do TJDFT é muito abaixo da prática de mercado. Quando a Fazenda Pública está no polo da demanda, o alcance do chamado é ainda menor, tendo em vista que os profissionais médicos vinculados ao Distrito Federal não podem realizar o encargo. No feito, houve a nomeação de dois profissionais que declinaram do encargo. No total serão analisados 33 quesitos, sendo 16 apresentados pelo autor e 17 pelo réu. A profissional irá entrevistar o autor, analisar sua documentação médica, elaborar o laudo, se necessário, pedir exames complementares, ficar a disposição do Juízo e das partes para resposta de quesitos complementares. Dessa forma, a planilha acostada reflete bem a empenho da expert para execução do trabalho. Todavia, este Juízo entende que o valor pode ser diminuído sem prejudicar a justa remuneração da profissional. Assim, HOMOLOGO o montante de R$4.350,00 (quatro mil e trezentos e cinquenta reais) a título de honorários periciais. O valor a ser pago pelo e. TJDFT será de R$1.850,00 (um mil oitocentos e cinquenta reais), pelas razões acima destacadas. A diferença deverá ser cobrada pela profissional, por advogado constituído para esse fim. Intimem-se as partes para ciência e a perita para agendamento da perícia. Após, aguarde-se a juntada do laudo. Nota-se que a matéria tratada no agravo não se enquadra em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, que assim dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a nítida intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Ainda que se considere que o caráter taxativo do rol previsto no art. 1.015 do CPC pode ser mitigado, à luz da tese fixada pelo STJ no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema n. 988 (REsps n. 1.696.396 e 1.704.520), não se verifica, no caso, existência de urgência capaz de dar respaldo à interposição do agravo. Cumpre assinalar que a urgência considerada como requisito excepcional para admissão do recurso não deve ser confundida com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória de urgência. A tese jurídica firmada pelo STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação jurisdicional, condições que não estão presentes no caso em tela. Caso entenda necessário, a parte interessada poderá suscitar esse questionamento em eventual apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC[1]. A propósito, destacam-se julgados deste TJDFT, inclusive acórdão redigido por esta Relatoria da 2a Turma Cível, sobre inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na fase de conhecimento que define o valor dos honorários periciais: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO QUE VERSA SOBRE OS HONORÁRIOS PERICIAIS. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. 2. A urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada a aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. 3. O Juízo de origem reputou adequado o valor de R$26.000,00 (vinte e seis mil reais) a título de honorários periciais relativos à análise técnica referente à mensuração de consumo de energia elétrica, estimada para ser realizada em 45 (quarenta e cinco) dias de trabalho do perito. A perícia tem por escopo apurar se houve diferença de consumo de energia no período compreendido entre agosto de 2016 e julho de 2017, além de atestar se houve algum tipo de falha no equipamento de medição. Destaca-se que a pretensão autoral diz respeito à repetição de valores supostamente cobrados indevidamente pela ré e à indenização por alegado dano extrapatrimonial, sendo que o valor da causa é de R$1.139.951,04 (um milhão cento e trinta e nove mil novecentos e cinquenta e um reais e quatro centavos). Ademais, vale salientar que já houve redução do valor dos honorários periciais na origem, porquanto a proposta inicial de honorários do perito era de R$30.000,00 (trinta mil reais), porém, após impugnação das partes, o expert propôs a redução para R$26.000,00 (vinte e seis mil reais). 4. Se a decisão impugnada pelo agravo de instrumento não fixou o valor dos honorários periciais em quantia desproporcional ou extremamente onerosa ao agravante, não se extrai a urgência necessária a autorizar a revisão imediata de tal matéria por esta instância julgadora. Desse modo, revela-se hígida a decisão que não conheceu do mencionado recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade relativo ao cabimento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1342046, 07524735220208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVO CPC. ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES LIMITADAS. DECISÃO DE ORIGEM QUE NÃO SE ENQUADRA NAS SITUAÇÕES PREVISTAS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Se no Código de Processo Civil de 1973 vigia o sistema de ampla recorribilidade das decisões interlocutórias pela via do agravo, seja retido ou de instrumento (art. 522 - CPC/73), a partir do Código de Processo Civil de 2015 (art. 1.015), extinto o agravo retido, o agravo de instrumento só passou a ser cabível em hipóteses limitadas, nas situações expressamente previstas em lei. 2. A decisão pela qual o Juízo a quo indefere o pedido de redução de honorários periciais não se enquadra no rol previsto na legislação para impugnação pela via do agravo de instrumento, nem como matéria urgente a ponto de inviabilizar o seu julgamento quando da interposição de eventual apelação, razão pela qual não há que se falar em reforma da decisão que não conheceu do recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade consistente no cabimento. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1184490, 07038924020198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO RESP No 1.704.520/MT. 1. Incabível agravo de instrumento para discussão sobre o valor dos honorários periciais porque o rol disposto no artigo 1.015 do CPC/2015 é taxativo e nele inexiste tal previsão. 2. A tese da mitigação do rol do artigo 1.015 do CPC/2015 somente pode ser aplicada às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão proferido no REsp 1.704.520/MT, em 19/12/2018. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1166282, 07148242420188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no PJe: 27/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO VALOR HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. ÂMBITO COGNIÇÃO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA RELATOR. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. SUBMISSÃO EM SEDE RECURSAL. INUTILIDADE AFASTADA. PRINCÍPIOS CELERIDADE E EFETIVIDADE. INADMISSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO. 1. Não consta no rol do Art. 1.015 do Código de Processo Civil a previsão de cabimento de agravo de instrumento contra a Decisão que homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$14.700,00 e determinou o seu recolhimento no prazo de quinze dias sob pena de revogação da perícia requerida e as consequências do ônus da sua não produção. 2. O âmbito estrito de cognição do Agravo Interno restringe-se ao que foi decidido na Decisão monocrática pelo Relator, sendo inviável exame relativo ao mérito do agravo de instrumento. 3. Não logra êxito alegação de inutilidade da questão relativa aos honorários periciais em sede de apelação ou contrarrazões em razão da não realização da prova por falta de condições financeiras para adimplir aqueles, se eventual reconhecimento de onerosidade excessiva do valor em sede recursal ensejará a reabertura da oportunidade de realização da perícia, o que revela a ausência prejuízo processual à parte que terá a controvérsia devidamente dirimida pelo Colegiado. 4. O não conhecimento do agravo não viola os princípios da ampla defesa, da razoável duração do processo e dos meios que garantam a celeridade de sua tramitação, sendo oportuno registrar que o atual Código de Processo Civil, ao limitar o manejo do agravo às hipóteses elencadas no Art. 1.015, busca garantir maior celeridade processual e efetividade ao processo, de forma a evitar a sua interposição contra decisão incapaz de consumar, de plano, dano processual à parte interessada e acarretar a sua preclusão. 5. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1148577, 07146216220188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em síntese, verifica-se que o ato decisório objeto deste recurso não se enquadra entre as hipóteses de cabimento previstas na legislação processual. Além disso, não há iminência de dano irreparável à adequada prestação da atividade jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento, o que afasta, portanto, a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC. Por essas razões, o recurso não deve ser admitido. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com base no arts. 932, III, e 1.015 do CPC e no art. 87, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 28 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.